Tribunal: TJMT
Processo: 1021834-59.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021834-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO), M. D. S. C. - CPF: 108.963.231-29 (AGRAVANTE), JOBERTH CASTRO GONCALVES DA SILVA - CPF: 067.525.633-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURILIA DA SILVA SANTOS - CPF: 018.507.011-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTAVEL C/C ALIMENTOS C/C GUARDA E PARTILHA DE BENS - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São presumidas as necessidades dos filhos menores. Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada.

Ausente prova efetiva da possibilidade do alimentante não se justifica a majoração da obrigação alimentícia fixada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1021834-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: M.D.S.C

AGRAVADO: Joberth Castro Gonçalves da Silva

Processo:

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos, Guarda e Partilha de Bens nº 1027186-69.2023.8.11.0041, na 5ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Agravo interposto M.D.S.C, nascida em 23.09.2020
,
representada por sua genitora Maurília da Silva Santos
, na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos, Guarda e Partilha de Bens
nº
1027186-69.2023.8.11.0041
, que move

Joberth Castro Gonçalves da Silva,
da decisão que determinou a parte autora o pagamento de alimentos provisórios no valor equivalente a 20% do salário-mínimo, que hoje importam em R$ 264,00 e que deverá ser pago até o dia 10 de cada mês, na conta bancária da genitora.

Afirma a agravante que a criança tem 02 anos e 11 meses e os gastos com fraldas descartáveis e leite são altos. Dada as necessidades da infante, revela-se insuficiente o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de pensão alimentícia.

Aduz que o agravado foi omisso na comprovação de sua situação financeira, já que além de trabalhar como funcionário contratado da empresa Águas Cuiabá, é também empresário do ramo da construção. Alega que referido empreendimento proporcionou ao agravado um significativo aumento de sua capacidade financeira, razão pela qual, a majoração do valor dos alimentos para o equivalente a um salário-mínimo, mostra-se justo e adequado.

Pugna
pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e majorar os alimentos provisórios para o valor de R$ 1.320,00.

Liminar indeferida
(Id. 182736690).

Contraminuta
não foi apresentada (Certidão de Id. 186972677).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 192127170).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto M.D.S.C, nascida em 23.09.2020
,
representada por sua genitora Maurília da Silva Santos
, na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos, Guarda e Partilha de Bens
nº
1027186-69.2023.8.11.0041
, que move

Joberth Castro Gonçalves da Silva,
da decisão que determinou a parte autora o pagamento de alimentos provisórios no valor equivalente a 20% do salário-mínimo, que hoje importam em R$ 264,00 e que deverá ser pago até o dia 10 de cada mês, na conta bancária da genitora.

O recurso tem por escopo a majoração dos alimentos provisórios para o valor de
R$ 1.320,00.

Pois bem.

Na fixação de valores relativos à obrigação alimentar observa-se as necessidades dos alimentados, frente as possibilidades do alimentante, assim como dispõe o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil.

No que concerne às necessidades da filha, essas são presumidas em razão da menoridade. Lado outro, a recorrente não se desincumbiu de comprovar a alteração no quadro econômico-financeiro do alimentante que justificasse a alteração do valor fixado na decisão ora atacada.

Assim, é caso de manutenção dos alimentos como fixados na decisão, pelo menos até que se promova dilação probatória, onde se pode melhor aferir acerca da capacidade financeira de ambos os genitores.

Nessa linha se manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id 192127170):

“(...) Por outro lado, há de se ponderar que os alimentos provisórios são deferidos com base em juízo de cognição sumária, isto é, em exame perfunctório dos autos, quando o Juízo
a quo
se convence da verossimilhança das alegações vertidas na inicial.

Ademais, em que pese a manifesta necessidade da prole, é certo que ambos os genitores têm o dever de prover o sustento desta, uma vez que, na atual conjuntura econômica, é difícil que somente um deles se responsabilize pela mantença da família.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão a agravante em se insurgir contra o
quantum
fixado a título de alimentos provisórios pelo Juízo monocrático.

(...)

Diante do exposto, o parecer é pelo
desprovimento
do vertente agravo de instrumento.”

Desse modo, tem-se que o conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, não autoriza a majoração postulada, necessário aguardar-se a instrução processual do feito, com o contraditório e ampla defesa para, então, averiguar a possibilidade de reformulação do valor arbitrado.

Assim, a questão deverá ser aprofundada na instrução, com a possibilidade dos alimentos serem revistos a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes, mediante prova inequívoca do direito alegado, podendo culminar na redução ou majoração, desde que o substrato probatório possa acompanhar a pretensão.

A respeito:

Agravo de Instrumento. Ação revisional de alimentos movida pela alimentanda em face do genitor. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para majorar os alimentos para 1,5 salários mínimos. Não preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Ausente prova dos rendimentos do alimentante. Alimentanda que não comprovou, ainda que em sede de cognição sumária, ter o genitor condições de pagar o valor pretendido. Tutela de urgência adequadamente indeferida. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2136229-64.2022.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 20/07/2022; Data de Registro: 20/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de alimentos – Decisão fixando os provisórios em 30% dos rendimentos líquidos e, em caso de desemprego ou labor informal, em 50% do salário mínimo. Decisão mantida – Ainda que presumidas as necessidades da agravante, contando 3 anos de idade, não há elementos a autorizar a majoração dos alimentos ao patamar pretendido, ou seja, 50% dos rendimentos líquidos do genitor – Questão controvertida, demandando dilação probatória na origem, asseverando o agravado que, atualmente, conta apenas com os vencimentos oriundos de seu labor como funcionário público (aproximadamente R$6500,00 - brutos), não mais complementando a renda após a pandemia – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2040216-03.2022.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 15/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022)

Desse modo, recomenda-se a manutenção da decisão recorrida até que se dê na origem a devida instrução e/ou uma análise mais verticalizada da questão que o caso exige.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024